Tribunal: TJPA
Processo: 0804377-19.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804377-19.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALISON JOSE MARTINS ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. PRISÃO ILEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. DECRETO CONSTRITIVO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. CARÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PANDEMIA DA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO OU QUE COMPROVE ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE IMINENTE PERIGO DE CONTÁGIO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERAÇÃO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Impossibilitada a análise do argumento relativo à ausência de motivos legais à imposição da medida extrema, visto que o impetrante deixou de juntar, aos presentes autos, a cópia do decreto constritivo, tendo trazido, tão somente, a cópia da decisão que recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento, além da cópia de alguns documentos pessoais.

2. No que concerne à situação de pandemia decorrente do novo Coronavírus, no caso vertente, não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, haja vista a inexistência de qualquer indicativo de que ele se enquadre no grupo de risco para a COVID-19, uma vez que não se trata de paciente idoso (nascido em 04/08/1999) ou portador de qualquer comorbidade que o classifique como integrante do grupo de risco, ou de que esteja em iminente perigo de contágio pelo Covid-19 no estabelecimento penal onde encontra-se custodiado.

3. Em relação ao aventado excesso de prazo, extrai-se que qualquer suposta delonga processual resta superada, diante da realização, em 08 de junho de 2020, da Audiência de Instrução e Julgamento, com a oitiva das testemunhas e interrogatório do paciente e do corréu; encontrando-se o feito, atualmente, na fase de diligências finais, diante do requerimento do Órgão Ministerial para expedição de ofício para juntada do laudo toxicológico definitivo, após o que, devem as partes oferecer seus memoriais derradeiros.

4. Incidência, na hipótese, da súmula 01 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como da Súmula 52 do STJ, tendo em vista ter encerrado o sumário da culpa, pelo que não se pode cogitar a concessão da ordem por excesso de prazo, tendo em vista o término da instrução criminal.

5 Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte da ordem impetrada e, nesta parte, em denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias e encerrada aos
trinta dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 30 de julho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de ALISON JOSÉ MARTINS ARAÚJO, em face de ato, tido como ilegal, atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0000523-23.2020.8.14.0009.

Consta da impetração que o paciente fora preso em flagrante delito há quase 05 (cinco) meses, prisão esta convertida em custódia preventiva, por ter, supostamente, cometido o crime de tráfico de entorpecentes.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a situação de pandemia decorrente da enfermidade ocasionada pelo vírus COVID-19, eis que a manutenção da prisão contribui para a disseminação da doença, afinal, o local reúne inúmeras condições propagadoras da doença. Tanto assim, que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n.º 62/2020, prevê aos Tribunais e Magistrados a “adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19 no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo”, dentre as quais, a redução imediata da população carcerária e a reavaliação das prisões preventivas relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, caso do
writ
em tela, já havendo vários precedentes jurisprudenciais no mesmo sentido.

Aduz, ainda, a ausência dos motivos concretos e contemporâneos para a decretação da custódia cautelar, uma vez que inexiste, nos autos, qualquer elemento real e novo a demonstrar que a sua soltura enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal.

Refere que o paciente é primário, possui bons antecedentes, além de dispor de residência fixa e ocupação lícita.

Argumenta, também, o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, eis que, até a presente data, não fora realizado o interrogatório do paciente, devido à grave crise que o Brasil e o mundo enfrentam por consequência do COVID-19.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente.

Na decisão de ID 3056951, indeferi a tutela emergencial.

Tendo em vista as Certidões da Secretaria da Seção de Direito Penal (ID nº 3242766 e ID nº 3295437), as quais dão conta de que não houve resposta ao pedido de informações encaminhado à autoridade coatora em 12.05.2020, bem como, às três reiterações encaminhadas, respectivamente, em 29.05.2020, 12.06.2020 e 26.06.2020, não obstante os contatos telefônicos feitos pela referida Secretaria com a Vara Criminal de Bragança e com o Juiz que responde por aquela Vara, determinei a comunicação de tal fato à Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, para que sejam tomadas as providências cabíveis.

Nesta instância superior, o C
ustos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo
conhecimento parcial
da presente ordem de
habeas corpus
e, na parte conhecida, pela sua
denegação
.

É o relatório.

VOTO

Alega a defesa não se fazerem presentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro, dispondo o réu de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade.

A que se percebe, o paciente encontra-se preso cautelarmente por força da conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva, em face do suposto cometimento do crime de tráfico de entorpecentes. Consigno, no entanto, desde já, a impossibilitada da análise do argumento relativo à ausência de motivos legais à imposição da medida extrema, visto que o impetrante deixou de juntar, aos presentes autos, a cópia do decreto constritivo, tendo trazido, tão somente, a cópia da decisão que recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento, além da cópia de alguns documentos pessoais.

Desse modo, diante da deficiência na instrução do
writ
não há como conhecer de tal argumento, por ausência de prova pré-constituída.

No que concerne à situação de pandemia decorrente do novo Coronavírus, no caso vertente, não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, haja vista a inexistência de qualquer indicativo de que ele se enquadre no grupo de risco para a COVID-19, uma vez que não se trata de paciente idoso (nascido em 04/08/1999) ou portador de qualquer comorbidade que o classifique como integrante do grupo de risco, ou de que esteja em iminente perigo de contágio pelo Covid-19 no estabelecimento penal onde encontra-se custodiado.

Conforme mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
(HC nº 567.408/RJ).

Em relação ao aventado excesso de prazo, extrai-se que qualquer suposta delonga processual resta superada, diante da realização, em 08 de junho de 2020, da Audiência de Instrução e Julgamento, com a oitiva das testemunhas e interrogatório do paciente e do corréu; encontrando-se o feito, atualmente, na fase de diligências finais, diante do requerimento do Órgão Ministerial para expedição de ofício para juntada do laudo toxicológico definitivo, após o que, devem as partes oferecer seus memoriais finais.

Não há dúvida fazer-se incidir, na hipótese, a
súmula 01 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como a Súmula 52 do STJ
, tendo em vista ter encerrado o sumário da culpa, pelo que não se pode cogitar a concessão da ordem por excesso de prazo, tendo em vista o término da instrução criminal. Assim:

TJPA - Súmula nº 01: Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.

STJ – Súmula n.º 52: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço em parte
da ordem impetrada e, nesta parte, a
denego
.

É o voto.

Belém/PA, 30 de julho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/07/2020